Tribunal: TJSP
Processo: 0006374-28.2010.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – USUCAPIÃO ALEGADA EM SEDE DE DEFESA – RECONHECIMENTO LEGÍTIMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.240, DO CC E ART. 183, DA CF – POSSE "AD USUCAPIONEM" (POSSE MANSA, PACÍFICA, PÚBLICA, ININTERRUPTA E EM CUJO EXERCÍCIO SE OBSERVE O "ANIMUS DOMINI") – REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSUIDORES QUE PAGARAM PELO IMÓVEL HAVIDO DA FORMALIZAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS

Ementa:
REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – USUCAPIÃO ALEGADA EM SEDE DE DEFESA – RECONHECIMENTO LEGÍTIMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.240, DO CC E ART. 183, DA CF – POSSE "AD USUCAPIONEM" (POSSE MANSA, PACÍFICA, PÚBLICA, ININTERRUPTA E EM CUJO EXERCÍCIO SE OBSERVE O "ANIMUS DOMINI") – REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSUIDORES QUE PAGARAM PELO IMÓVEL HAVIDO DA FORMALIZAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – IMÓVEL SUPOSTAMENTE CEDIDO PELO COMODATÁRIO DA PROPRIETÁRIA – CONTRATO DE COMODATO QUE NÃO INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DA USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AVENÇA TENHA SIDO EFETIVAMENTE FORMALIZADA PELO COMODATÁRIO (CEDENTE) – ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA A PROPRIETÁRIA – DESÍDIA NA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE – POSTURA DILIGENTE DOS POSSUIDORES NA UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COISA – DOMÍNIO AFASTADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006374-28.2010.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em
que é apelante IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.,
são apelados MOACIR GABRIEL DIAS (FALECIDO) (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), TEREZINHA PIRES DIAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e
MARCOS SOUZA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: DEFERIRAM a gratuidade processual à
apelante e NEGARAM PROVIMENTO ao seu recurso, nos
termos da fundamentação, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 0006374-28.2010.8.26.0278
Apelante: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Apelados: Moacir Gabriel Dias (falecido), Terezinha Pires Dias
e Marcos Souza Dias
Ação Reivindicatória
Juiz prolator da sentença: Alexandre Muñoz
Voto no 3.427
REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO – USUCAPIÃO ALEGADA EM SEDE DE DEFESA
– RECONHECIMENTO LEGÍTIMO – INTELIGÊNCIA DO
ART. 1.240, DO CC E ART. 183, DA CF – POSSE “AD
USUCAPIONEM” (POSSE MANSA, PACÍFICA, PÚBLICA,
ININTERRUPTA E EM CUJO EXERCÍCIO SE OBSERVE O
“ANIMUS DOMINI”) – REQUISITOS PREENCHIDOS –
POSSUIDORES QUE PAGARAM PELO IMÓVEL HAVIDO
DA
FORMALIZAÇÃO
DE
CESSÃO
DE
DIREITOS
POSSESSÓRIOS – IMÓVEL SUPOSTAMENTE CEDIDO
PELO COMODATÁRIO DA PROPRIETÁRIA – CONTRATO
DE
COMODATO
QUE
NÃO
INVIABILIZA
O
ACOLHIMENTO DA USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PROVA
DE QUE A AVENÇA TENHA SIDO EFETIVAMENTE
FORMALIZADA PELO COMODATÁRIO (CEDENTE) –
ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA A
PROPRIETÁRIA
–
DESÍDIA
NA
PROTEÇÃO
DA
PROPRIEDADE
–
POSTURA
DILIGENTE
DOS
POSSUIDORES NA UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA
COISA – DOMÍNIO AFASTADO – PRECEDENTES –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
sentença
de
fls.
221/222,
que
julgara
improcedente
ação
reivindicatória, acolhendo-se a exceção de usucapião em favor dos
requeridos (art. 1.240, do CC). Sucumbência carreada à autora,
fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da causa.
Insurge-se a requerente, argumentando que não há prova
do animus domini; a posse é precária, pois decorre da indevida
cessão de direitos comodatários; nesse sentido, confira-se a idêntica
assinatura
de
PONCIANO
VARGAS
VELASQUEZ
(cedente
e
comodatário); a citação válida constituíra os cessionários em mora,
interrompendo-se o prazo para a prescrição aquisitiva (art. 219, do
CPC); o imóvel reivindicado fora invadido, como tantos outros no
mesmo loteamento, a despeito de sua frequente vigilância; a
resistência em desocupar a coisa denota má-fé dos apelados; a posse
é também clandestina, visto que advém de esbulho possessório; não
há justo título que justifique sua manutenção no imóvel, pois não
transmitira a posse aos apelados; comprovou que é legítima
proprietária; o pagamento dos impostos não comprovam o animus
domini; a manutenção da sentença acarretará o enriquecimento
ilícito; faz jus ao reembolso dos prejuízos pela ocupação gratuita da
coisa, nos termos da Súmula 01, do TJSP, a ser apurada em
liquidação do julgado; os débitos fiscais e de consumo de água e luz
devem ser quitados pelo possuidor.
Requer, inicialmente, a concessão de gratuidade processual
com base na documentação anexada a fls. 267/372, bem como, a
procedência da demanda, determinando-se sua reintegração na
posse do imóvel, além da condenação dos requeridos ao pagamento
de indenização pelo tempo de ocupação gratuita (invasão até a
efetiva desocupação), a ser fixada em 1% sobre o valor de mercado
do imóvel.
Recurso bem processado, respondido e sem oposição ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, concedo à apelante a gratuidade processual, ex vi
da documentação anexada aos autos, bem como do entendimento do
Colegiado a respeito de sua comprovada hipossuficiência.
Confira-se o acórdão abaixo transcrito, em voto por mim
relatado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REIVINDICATÓRIA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INSURGÊNCIA DA AUTORA
PRELIMINARMENTE,
PLEITEIA
A
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA ACOLHIDO
SÚMULA 481 STJ
ART. 98, CPC
EVIDENCIA-SE
COMPROVAÇÃO
DA
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA A EMPRESA RECORRENTE
EM RELAÇÃO AO MÉRITO, ADUZ QUE É A ÚNICA E
LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO LOTE EM QUESTÃO, TENDO
DIREITO DE REAVÊ-LO, COM A IMISSÃO DA POSSE DO
IMÓVEL EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DESCABIMENTO
PARTE CONTRÁRIA QUE SEQUER FORA CITADA
A
PRETENSÃO DA AGRAVANTE VERSA SOBRE QUESTÕES
CONTROVERTIDAS,
QUE
DEMANDAM
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
PARA
A
CONCESSÃO
DA
PRETENDIDA
TUTELA

NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOMENTE
PARA
CONCEDER
OS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA
PLEITEADA

SENTENÇA
MANTIDA.
(Agravo
de
Instrumento
2212535-79.2019.8.26.0000; Julgamento em 25/11/2019).
No mais, o apelo não merece provimento.
Extrai-se da análise dos autos que a apelante ajuizara ação
reivindicatória em 21/05/2010, buscando reaver o imóvel descrito a
fls. 151/160, cuja posse vem sendo exercida pelos requeridos desde
14/10/2003, decorrente, essa, de cessão de direitos possessórios
havidos pelo cedente em 21/06/1999 (fls. 33/35; cláusula 1a).
Contudo, a proprietária relatara que o cedente era seu comodatário
desde 08/05/2000 e não poderia ter transmitido a posse aos
cessionários (fls. 69/71).
Assim
delimitado
o
conflito,
a
sentença,
julgando
improcedente a demanda, reconhecera a prescrição aquisitiva em
favor
dos
requeridos,
nos
termos
do
art.
1.240,
do
CC,
desencadeando, então, o inconformismo da autora, que busca
desnaturar o instituto da usucapião especial urbana.
Contudo, razão não lhe assiste, pois nada trouxe de novo
que pudesse infirmar a correta sentença proferida pelo Dr.
ALEXANDRE MUÑOZ, Excelentíssimo Juiz de Direito da 1a Vara
Cível de Itaquaquecetuba, a qual merece ser mantida por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais adoto como razão
de decidir (art. 252 do RITJSP).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado esta
forma de julgamento quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.” (STJ, REsp. 662.272/RS; rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
j.
04.09.2007;
no
mesmo
sentido:
REsp
n°
641.963/ES, 2a Turma, relator Min. CASTRO MEIRA, DJ 21/11/2005;
REsp n° 592.092/AL, 2a Turma, relatora Min. ELIANA CALMON, DJ
17/12/2004 e REsp no 265.534/DF, 4a Turma, relator Min.
FERNANDO GONÇALVES, DJ 1/12/2003).
Outro não é o entendimento dessa Colenda Câmara: AC
1014596-24.2014.8.26.0602 e AC 1006860-35.2016.8.26.0100; rel.
Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES; julgadas em 06/12/2017, e
11/12/2017;
AC
1000537-81.2019.8.26.0270
e
AC
1001708-42.2018.8.26.0615;
rel.
rel.
Des.
ALVARO
PASSOS;
julgadas em 20/12/2019.
A propósito, confira-se a sentença prolatada:
Trata-se de ação reivindicatória na qual a parte
autora reivindica a propriedade de imóvel e requer
imissão na posse do mesmo, formulando outros pedidos
acessórios.
A
respeito
dos
direitos
assegurados
ao
proprietário, dispõe o artigo 1.228, caput, do Código
Civil, in verbis:
"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la
do poder de quem quer que injustamente a possua
ou detenha." (negritei)
Portanto, é intrínseco e se constitui como uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das faculdades do próprio direito de propriedade a defesa
da posse com fundamento na propriedade.
Assim, tem-se que, demonstrando a parte que é
proprietário, exercendo os ônus inerentes a esta, tem o
direito de reaver a coisa de quem quer que seja.
No caso em tela, a questão não há dúvidas
sobre a existência de registro em nome da autora, pois,
neste sentido, verifica-se que a parte autora comprovou
a existência de registro do imóvel junto ao Cartório de
Registro competente.
Todavia,
como
se
infere
da
análise
dos
documentos juntados, há comprovação de que houve a
quitação do IPTU a pela parte ré no referido imóvel desde
a data que menciona na defesa. Além disso, há diversos
documentos específicos do local, indicando que a parte ré
o utiliza como moradia. Isto há mais de 05 (cinco) anos
(fls. 180/188).
Além disso, a área indicada pela própria autora
permite dizer que o imóvel está no comércio, já que
maior que o módulo urbano
de 125 m2
área de
253,85 m2 (fls.12/18).
Assim, há claros indícios de que faz jus à
usucapião, nos termos do artigo 1.240, do Código Civil,
restando somente saber se houve oposição a esta posse.
Neste sentido, resta claro que a parte autora
foi, no mínimo, incauta, vez que passados longos anos,
ainda que supostamente tenha “fiscalizado” a área, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se opôs na forma de direito devida.
Não ingressou com a ação judicial competente e nem mesmo comprovou haver notificação
judicial ou extrajudicial
neste
interregno.
Assim, por óbvio que não cumpriu com seu
ônus a parte autora. Ao contrário, a parte ré comprovou
em Juízo, como matéria de defesa, a possibilidade de
prescrição aquisitiva.
Porém, como é cediço, tal pode ser alegada
como matéria de defesa, mas, por não encontrar os
requisitos próprios, não gera título registrário mesmo
se considerando o disposto no artigo 1.241, do Código
Civil , devendo a parte ré ingressar com a ação própria
para tanto. É que, para registro, deve a parte comprovar
uma série de requisitos mais não haver interesse das
fazendas (federal, estadual e municipal), não haver
objeções quanto aos limites da área, entre outros . De
qualquer forma, improcede o pedido. (fls. 221/222).
Como cediço, estabelecem os artigos 1.240 do Código Civil
e 183, da Constituição Federal, que, para reconhecimento da
usucapião
especial
urbana
residencial
individual
devem
ser
comprovados 06 requisitos fundamentais: tamanho da área a ser
usucapida; utilização para moradia própria; não ser o possuidor,
proprietário de imóvel rural e urbano; não ter se valido desse
benefício anteriormente; estar na posse do imóvel há 05 anos. E
quanto às qualidades da posse, deve esta ser “ad usucapionem”, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é, mansa, pacífica, pública, ininterrupta e em cujo exercício se
observe o “animus domini” (possuir a coisa como se dono fosse).
Nesses termos, restou inequívoco que os requeridos
cumpriram todos os requisitos legais e constitucionais, hábeis ao
reconhecimento da prescrição aquisitiva de domínio em seu favor,
não vingando, nesse sentido, o contrato de comodato anexado aos
autos, porque não há qualquer outra prova que pudesse infirmar a
boa-fé dos apelados no momento da formalização da cessão de
direitos possessórios.
De qualquer forma, o contrato de comodato, por si só, não
tem o condão de afastar a usucapião, seja porque não há firma
reconhecida das assinaturas dessa avença, assim como, está
consignado na primeira cláusula da cessão de direitos possessórios,
que o cedente havia adquirido o imóvel através de Contrato de
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Compromisso de
Venda e Compra sobre terreno com moradia em 21 de junho de
1.999 (sic) um ano antes da formalização do comodato.
Logo, por tais motivos, somados ao preenchimento dos
requisitos previstos para o reconhecimento da usucapião, não se
pode considerar o contrato de comodato anexado a fls. 69/71 como
prova absoluta das alegações da apelante, mesmo porque, a
demanda fora ajuizada quando os apelados estavam na posse do
imóvel há mais de nove anos (requisito temporal) e não fora
demonstrada suposta e eventual oposição à ela nesse período. Tanto
que vieram a saber desse empecilho somente quando receberam a
citação para a causa.
Por fim, conquanto se reconheça que a apelante era a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proprietária da coisa, sua desídia no exercício do domínio viabiliza o
reconhecimento do direito à usucapião dos possuidores, sendo de
bom alvitre destacar, uma vez mais, que o acervo probatório trazido
pelos cessionários indica que eles quitavam as despesas de
manutenção e uso da coisa, bem como, os impostos
correspondentes, como se donos fossem.
A propósito, confiram-se precedentes análogos ao caso em
apreço, emanado do Colegiado e dessa Corte de Justiça, envolvendo
a mesma autora e o mesmo reconhecimento da usucapião em sede
de defesa.
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MATÉRIA DE
DEFESA:
USUCAPIÃO
ESPECIAL
URBANA.
Para
a
caracterização da usucapião especial urbana, exige-se
posse mansa e pacífica ad usucapionem sobre o bem
imobiliário
de
até
250
m2,
por
prazo
quinquenal.
Inteligência do art. 1.240 do Código Civil. Presença de
todos os requisitos. Prescrição aquisitiva caracterizada.
Sentença mantida. Aplicação de honorários sucumbenciais
recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1003166-29.2016.8.26.0045;
Relatora
ROSANGELA
TELLES; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento em
09/12/2019);
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
Inocorrência. Adotada a teoria da asserção, as condições da
ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações
trazidas na petição inicial. A constatação do interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual não deve ser estender às provas documentais,
uma vez que a comprovação das alegações já diz respeito
ao mérito. INÉPCIA DA INICIAL. Inocorrência. Ausência de
quaisquer dos vícios externados nos incisos do artigo 330,
§ 1o, do Código de Processo Civil vigente. USUCAPIÃO
ESPECIAL URBANO PRO MISERO OU CONSTITUCIONAL.
Comprovação
simultânea
de
todos
os
elementos
caracterizadores do instituto, constantes no artigo 183 da
Constituição Federal e artigo 1240 do Código Civil. VERBA
SUCUMBENCIAL. Omissão suprida, com fixação de horários
recursais. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação
Cível
0002014-70.2010.8.26.0045;
Relatora
ROSANGELA TELLES; Julgamento em 21/11/2018);
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - Autora que reclama a
posse de um lote, com benfeitorias erigidas pela ré, com
base na propriedade - Exceção de usucapião arguida em
defesa - Requisitos para o reconhecimento da usucapião
que foram devidamente cumpridos - Ação reivindicatória
ajuizada em 2015 - Prova documental que demonstra o
exercício da posse desde 2005 - Lapso temporal cumprido -
Art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil - Posse
ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono -
Sentença de improcedência mantida - Após a publicação da
sentença, foram opostos embargos de declaração pela ré,
que foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre
o valor da causa - Recurso da autora que pleiteia, além da
reforma da sentença, a revogação da multa imposta -
Apesar do caráter infringente dos embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se vislumbra o intuito protelatório na oposição, tanto
que o fundamento para a reforma neste tópico foi reiterado
nas razões de apelação - Penalidade que deve ser afastada
- Manutenção da sentença quanto ao mérito da ação -
Reforma da decisão que apreciou os embargos de
declaração, para o fim de afastar a condenação da ré
apelante
na
penalidade
lá
imposta
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
0002079-89.2015.8.26.0045; Relatora ANGELA LOPES; 9a
Câmara de Direito Privado; Julgamento em 27/11/2019).
Destarte, à evidência que a sentença não merece alteração.
Ante o exposto, por meu voto, DEFIRO a gratuidade
processual à apelante e NEGO PROVIMENTO ao seu recurso, nos
termos da fundamentação. Deixo de fixar honorários advocatícios
recursais em favor do patrono dos apelados, tendo em vista que os
honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados no teto
permitido pelo art. 85, § 2o, do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica